Tribunal: TJBA
Processo: 8044883-26.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044883-26.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NA DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL FUNDADO EM ERRO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 23.000,00, em razão da indevida inscrição de empresa em dívida ativa municipal e posterior ajuizamento de execução fiscal. O erro material decorreu da equivocada identificação do sujeito passivo do tributo, sendo a cobrança direcionada à pessoa jurídica recorrida, embora o débito dissesse respeito a imóvel de titularidade de homônimo pessoa física. Ainda que a execução fiscal tenha sido extinta antes da citação, restou demonstrada a inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes e os prejuízos comerciais decorrentes da exposição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida de pessoa jurídica na dívida ativa municipal, com posterior ajuizamento de execução fiscal, configura dano moral in re ipsa e se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal é in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicação da Súmula 227/STJ quanto à possibilidade de pessoa jurídica ser vítima de lesão à honra objetiva.

4.

A conduta estatal, ainda que originada de erro material posteriormente reconhecido, violou a imagem e a credibilidade da empresa perante terceiros, como comprovado por documentos juntados aos autos, incluindo consulta ao SPC e certidão negativa de débitos emitida pela própria municipalidade.

5.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a conduta estatal e o dano sofrido.

6.

A aplicação da Súmula 385 do STJ mostra-se incabível, pois inexiste inscrição pretérita legítima em nome da empresa autora e o dano resultou de condutas múltiplas e autônomas do ente público.

7.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e eficácia preventiva e reparadora, levando-se em conta o porte econômico do ofensor e a extensão da lesão.

8.

O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 23.000,00) revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais praticados em casos análogos, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida de pessoa jurídica na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal por erro material configuram dano moral in re ipsa, gerando dever de indenizar independentemente de demonstração do prejuízo.

2.

A responsabilidade do ente público por erro na cobrança de tributo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade reparatória, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020. TJ-SP, AC 1007961-32.2022.8.26.0348, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 15.08.2023. TJ-MT, AC 1000585-88.2019.8.11.0001, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13.12.2021.

TJ-GO, APL 0446653-14.2015.8.09.0011, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 01.09.2019. TJ-BA, Apelação Cível 8137785-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8044883-26.2021.8.05.0039
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelado

CARLOS A M OLIVEIRA COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA